Tribunal: TJDFT
Processo: 0004543-38.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE DELITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 e 2/3.
2. No caso concreto, embora não seja possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, os elementos de provas colhidos nos autos, mormente a confissão judicial do acusado, deixam claro que os abusos sexuais foram cometidos num período de 05 (cinco) anos, razão pela qual deve ser mantido o patamar de 2/3 utilizado pela sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.